Tribunal: TJSP
Processo: 4004620-17.2013.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE SUPOSTO ATO ILÍCITO PERPETRADO PELA POLÍCIA MILITAR – Pretensão da autora à indenização por danos morais, em virtude de suposta apreensão do ônibus que a transportava – Inocorrência – Ausência de comprovação documental da apreensão do veículo – Ainda que comprovada a apreensão do ônibus, cabível seria a responsabilidade do transportador, tendo em

Ementa:
RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE SUPOSTO ATO ILÍCITO PERPETRADO PELA POLÍCIA MILITAR – Pretensão da autora à indenização por danos morais, em virtude de suposta apreensão do ônibus que a transportava – Inocorrência – Ausência de comprovação documental da apreensão do veículo – Ainda que comprovada a apreensão do ônibus, cabível seria a responsabilidade do transportador, tendo em vista a irregularidade do transporte reconhecida – Ausência de nexo de causalidade entre os danos experimentados pela autora e qualquer conduta estatal – Manutenção dos fundamentos da sentença (art. 252 do RITJSP) – Sentença mantida – Recurso não provido.